Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-18.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ENFRENTAMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. JULGADO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração servem para sanar vícios no acórdão, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão do julgado.

2. Não há falar em omissão no julgado que enfrenta a tese recursal e conclui pela suficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do crime, tratando-se a insurgência de mera tentativa de revisão da matéria.

3. Recurso desprovido.